Tribunal: STF
Processo: RE 1416537
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 148, fl. 12):



    “PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. RECEITAS FINANCEIRAS. LEIS NºS 10.637, DE 2002, E 10.833, DE 2003. DECRETO Nº 8.426, DE 2015. ALÍQUOTAS. DEDUÇÃO DE CRÉDITO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 159), foram rejeitados (Vol. 167).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 175), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, TERTIUM PARTICIPAÇÕES S/A alega, inicialmente, violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988, caso se entenda que não houve o prequestionamento da matéria.



    Quanto ao mérito da causa, afirma que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXVI; 149, § 2º, I; 150, I e III, “a”; e 195, § 12, da CF/1988, aduzindo, em síntese, que (Vol. 175, fl. 2):



    “[...] impetrou Mandado de Segurança visando afastar a exigibilidade do PIS e da COFINS sobre receitas financeiras com as alíquotas majoradas pelo inconstitucional Decreto nº 8.426/15. 



    Por meio deste decreto, o Poder Executivo majorou as alíquotas do PIS e da COFINS incidentes sobre receitas financeiras (antes fixadas em zero), o que viola o princípio da estrita legalidade (art. 150, I, da CF/88). 



    […]



    No exercício da “faculdade” outorgada pela Lei nº 10.865/04, o Poder Executivo editou o Decreto nº 5.164, em julho de 2004, que reduziu a zero a alíquota do PIS e da COFINS incidentes sobre receitas financeiras de pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não-cumulativo. Em maio de 2005, com a edição do Decreto nº 5.442, as receitas de hedge também foram desoneradas da contribuição ao PIS e da COFINS. 



    Assim, muito embora a Lei nº 10.865/04 tenha revogado o direito de descontar créditos de PIS e COFINS sobre as despesas financeiras (o que fere a Constituição), os contribuintes não se insurgiram contra esta inconstitucionalidade naquele momento porque, logo em seguida, foram reduzidas a zero as alíquotas dessas contribuições incidentes sobre as receitas financeiras. 



    Ou seja, as receitas financeiras eram tributadas à alíquota zero; por outro lado, as empresas não poderiam descontar créditos sobre suas despesas financeiras. 



    Ocorre que, em 1º de abril de 2015, foi publicado o Decreto nº 8.426/15, que majorou as alíquotas do PIS e da COFINS incidentes sobre receitas financeiras. As alíquotas dessas contribuições foram majoradas de zero para 0,65% (no caso do PIS) e de zero para 4% (no caso da COFINS).



    [...] 



    […] a majoração das alíquotas de PIS e de COFINS sobre receitas financeiras pelo Decreto nº 8.426/15 afronta os princípios da estrita legalidade, da não cumulatividade do PIS e da COFINS, bem como as garantias do direito adquirido e da irretroatividade legal.



    […]



    Ao “restabelecer” as alíquotas do PIS e da COFINS sobre receitas financeiras, por meio do Decreto nº 8.426/15, o Poder Executivo nada mais fez do que majorar estes tributos, incorrendo em clara INCONSTITUCIONALIDADE, por violação ao princípio da estrita legalidade.



    […]



    Não bastasse a clara inconstitucionalidade do Decreto nº 8.426/2015, deve-se reconhecer também que os arts. 21 e 37 da Lei nº 10.865/04, ao vedarem o desconto de créditos de PIS e COFINS sobre as despesas financeiras, afrontam o princípio da não cumulatividade dessas contribuições, previsto no art. 195, § 12, da CF/88.



    [...]



    Em sua redação original, as Leis nº 10.637/02 e 10.833/03 autorizavam à pessoa jurídica descontar créditos de PIS e COFINS relativamente às “despesas financeiras decorrentes de empréstimos, financiamentos e o valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa jurídica” (art. 3º, V, das referidas leis). 



    Todavia, ao arrepio da Constituição, essa previsão foi alterada pelos arts. 21 e 37 da Lei nº 10.865/04, que restringiram a possibilidade de creditamento do PIS e da COFINS sobre despesas financeiras, permitindo o desconto de créditos apenas sobre as despesas com operações de arrendamento mercantil. Ao assim dispor, a Lei nº 10.865/04 estabeleceu uma restrição à não cumulatividade do PIS e da COFINS.



    […]



    Anteriormente ao Decreto nº 8.426/15, o PIS e a COFINS não-cumulativos incidentes sobre receitas financeiras tinham sua alíquota fixada em zero. Logo, a impossibilidade de tomar crédito sobre as despesas financeiras não prejudicava as empresas, visto que as receitas financeiras eram tributadas à alíquota zero. 



    Contudo, a partir de 01/07/15, foram majoradas as alíquotas do PIS e da COFINS sobre receitas financeiras, mantendo-se a vedação do desconto de créditos sobre despesas financeiras. 



    [...]



    É inconstitucional a “restrição” estabelecida à não-cumulatividade do PIS e da COFINS pelos arts. 21 e 37 da Lei nº 10.865/04, uma vez que não é dado ao legislador definir quais receitas ou despesas serão não cumulativas, mas tão somente os “setores de atividade econômica” para os quais o PIS e a COFINS observariam a sistemática não-cumulativa.



    […]



    Ad argumentandum, na remota hipótese de não serem acolhidos os fundamentos anteriores, deve-se, ao menos, reconhecer que as receitas financeiras contabilizadas pela Recorrente decorrentes de contratos anteriores ao Decreto nº 8.426/15 devem permanecer sujeitas à incidência do PIS e da COFINS à alíquota zero.



    [...]



    Os negócios jurídicos firmados pela Recorrente anteriormente ao Decreto nº 8.426/15 se baseavam na premissa de que as eventuais receitas financeiras da empresa sofreriam incidência do PIS e da COFINS à alíquota zero. 



    Não se pode admitir, agora, que as alíquotas majoradas dessas contribuições sejam aplicadas às receitas financeiras decorrentes de contratos firmados sob o manto da legislação anterior, sob pena de violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica, do direito adquirido e da irretroatividade legal (arts. 5º, XXXVI, e 150, III, “a”, da CF/88).



    […]



    Uma vez acolhidas as razões de inconstitucionalidade invocadas pela Recorrente, impõe-se reconhecer o seu direito à compensação administrativa dos valores indevidamente recolhidos, relativo ao PIS e à COFINS sobre receitas financeiras, com quaisquer tributos arrecadados e administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, aplicando-se, desde os recolhimentos indevidos, os juros SELIC previstos no art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95”.



    Em seguida, o Tribunal de origem determinou o sobrestamento do recurso até o julgamento do Tema 939 da repercussão geral - Possibilidade de as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS serem reduzidas e restabelecidas por regulamento infralegal, nos termos do art. 27, § 2º, da Lei n. 10.865/2004 (Vol. 190).



    Após o julgamento do Tema 939/RG (Tese: É constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do § 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal), o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o referido precedente (Vol. 246).



    Irresignada, a impetrante interpôs Agravo Interno (Vol. 257), que foi provido para admitir o RE no que se refere ao “direito de aplicar a alíquota zero do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras decorrentes de contratos celebrados anteriormente à publicação do Decreto nº 8.426/15” (Vol. 266). Por outro lado, manteve-se a negativa de seguimento quanto ao Tema 939/RG.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No mais, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para fundamentar a ausência de direito da recorrente de aplicar a alíquota zero do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras decorrentes de contratos celebrados anteriormente à publicação do Decreto 8.426/2015 (Vol. 148, fl. 10):



    “3. Direito à manutenção da alíquota zero de PIS e de COFINS sobre as receitas financeiras decorrentes das operações financeiras formalizadas na vigência do Decreto nº 5.442, de 2005 



    Alega a impetrante que, para não haver violação aos princípios da irretroatividade da lei tributária, da segurança jurídica e do direito adquirido, é devida a manutenção da alíquota zero de PIS e de COFINS ao menos sobre as receitas financeiras decorrentes das operações financeiras formalizadas na vigência do Decreto nº 5.442, de 2005. 



    Ocorre que, aplicadas as novas alíquotas apenas aos fatos geradores (auferimento de receita por pessoa jurídica sujeita ao regime da não-cumulatividade) ocorridos após 1º-07-2015 (quando passou a produzir efeitos o Decreto n° 8.426, de 2015), ainda que resultantes de negócios jurídicos pactuados em momento anterior, ou ainda que atinentes a bens e direitos adquiridos anteriormente, não há falar em violação aos princípios da irretroatividade tributária, da segurança jurídica, do direito adquirido ou do ato jurídico perfeito. 



    Enfim, sinalo que a tese firmada no Recurso Extraordinário nº 592.396 ("É inconstitucional a aplicação retroativa de lei que majora a alíquota incidente sobre o lucro proveniente de operações incentivadas ocorridas no passado, ainda que no mesmo ano-base, tendo em vista que o fato gerador se consolida no momento em que ocorre cada operação de exportação, à luz da extrafiscalidade da tributação na espécie") trata de tributo diverso, com fato gerador distinto, não se aplicando ao presente caso justamente porque, diferentemente daquele caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual a legislação nova atingiu fatos geradores pretéritos, aqui o Decreto n° 8.426, de 2015, atinge apenas fatos geradores supervenientes à sua eficácia, inclusive tendo sido observada a anterioridade nonagesimal. 



    Também esse pedido, portanto, é improcedente”.



    Nota-se, portanto, que a solução da controvérsia baseou-se na interpretação da legislação infralegal que regulamenta a matéria (Decreto nº 5.442/2005 e Decreto n° 8.426/2015), de forma que eventual violação à Constituição se daria de maneira reflexa ou indireta, o que obstaculiza a apreciação do apelo extremo. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. ALÍQUOTA. REDUÇÃO E RESTABELECIMENTO POR ATO INFRALEGAL. ARTIGO 27, § 2º, DA LEI FEDERAL. 10.865/2004. LEGALIDADE. TEMA 939 DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPESAS FINANCEIRAS. CREDITAMENTO. RESTRIÇÃO. ARTIGOS 3º, V, DAS LEIS FEDERAIS 10.637/2002 E 10.833/2003 (NA REDAÇÃO DA LEI 10.865/2004). VALIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELO CONTRIBUINTE A PARTIR DO ADVENTO DO DECRETO 8.426/2015, PORÉM RELATIVAS A CONTRATOS CELEBRADOS EM MOMENTO ANTERIOR. IRRETROATIVIDADE DA LEI E DIREITO ADQUIRIDO. AUTONOMIA DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.122.515-AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente